Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Apelação cível. Direito administrativo. Ação declaratória de nulidade de ato administrativo. Concurso público. Vagas reservadas à pessoa com deficiência. Avaliação biopsicossocial. Condição não reconhecida. Eliminação do certame. Espondilite anquilosante. Laudo judicial. Incapacidade permanente e irreversível. Condição de PCD. Reconhecida. Ato administrativo anulado por sentença. Recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a nulidade dos atos administrativos que desclassificaram candidato como pessoa com deficiência em concurso público para o cargo de cirurgião dentista da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital no 15/2022.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato da condição de pessoa com deficiência, com base em avaliação biopsicossocial, impedindo sua classificação nas vagas reservadas no certame.
III. Razões de decidir
3. O ordenamento jurídico assegura às pessoas com deficiência o direito de concorrerem a vagas em concursos públicos em condições especiais, conforme CF, art. 37, inc. VIII.
4. A Lei 7.853/1989 e o Dec. 3.298/1999, estabelecem critérios para o reconhecimento da deficiência física, incluindo alterações que comprometam a função física.
5. A perícia judicial confirmou que a enfermidade do candidato (Espondilite Anquilosante) é permanente, irreversível e acarreta limitação funcional relevante, enquadrando-se como deficiência física nos termos legais.
6. A exclusão do candidato pela Junta Médica não observou os critérios legais e foi superada por prova técnica judicial que reconheceu a condição do Autor de portador de necessidades especiais.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “O ordenamento jurídico garante às pessoas com deficiência a possibilidade de concorrerem a vaga em concurso público, em condições especiais, nos moldes do artigo 37, inc. VIII, da Constituição Federal. Com isso, é permitido ao Poder Judiciário rever o ato que exclui candidato de vaga destinada a portadores de deficiência, para análise da legalidade do ato administrativo.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, inc. VIII. L. 7.853/1989. D. 3.298/1999, arts. 3o e 4o. D. 5.296/2004. L. 13.146/2015, arts. 2o, 34. L. 4.317/2009, art. 5o, inc. IV. L. 4.949/2012, § 6o do art. 8o. L. 8.112/1990, art. 186. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no Resp 1662728/RS, Rel(a). Herman Benjamin, 2a Turma, p. 02.08.2018, TJDFT, APC 0708154-37.2023.8.07.0018, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 29.07.2025; APC 0712183-43.2017.8.07.0018, Rel. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 24.03.2020.